Tribunal: STF
Processo: HC 187537
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DANO AMBIENTAL EM UNIDADE ESTADUAL DE CONSERVAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Tiago Leardini Bellucci, em benefício de Rafael Amaro de Lima, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 588.698/SP.
O caso
    2. O paciente foi denunciado e preso preventivamente pela prática de associação criminosa e dano ambiental em unidade estadual de conservação (parágrafo único do art. 288 do Código Penal e art. 40 da Lei n. 9.605/1998).
    Consta dos autos que “entre os meses de abril e maio de 2020, na companhia de outras três pessoas, até o momento identificadas apenas pelas alcunhas “Paraná”, “Mato Grosso” e “Bahia”, associaram-se com armas de fogo, para o fim específico de cometerem crime ambiental. Consta, ainda, que no dia 1º de maio de 2020, na Estrada Saibadela, município de Sete Barras e comarca de Registro, o paciente, associado e agindo em concurso de pessoas com “Paraná”, “Mato Grosso” e “Bahia”, causou dano ao Parque Estadual Intervales”, sendo que nesse último ato, “o paciente ajustou com os demais envolvidos acima mencionados, a realização, sem qualquer autorização, da garimpagem de ouro no Parque Estadual Intervales, utilizando-se de armas de fogo para proteção, gerando, contudo, prejuízos ao meio ambiente”. 
    3. Contra a decretação da prisão preventiva, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja ordem foi denegada, mantendo-se a segregação do paciente. Extrai-se do acórdão:
    “(...) Saliente-se que foi decretada a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, de maneira totalmente regular, não se vislumbrando falta de motivação ou fundamentação inidônea (fls. 25-27). Vale lembrar que os danos causados ao meio-ambiente são enormes. Depois, justificou a decisão, o fato do acusado: “(...) juntamente com outros três indivíduos, foi surpreendido pela Polícia Militar Ambiental e pelos guardas do Parque Intervales, praticando ato de garimpagem num barranco no interior do aludido parque, tendo sido detido somente o primeiro, em vista da evasão dos demais que, em fuga, dispararam arma de fogo que lograram atingir os dois guardas, um na perna esquerda e o outro na cabeça, vindo este último a óbito”. 
    Por sua vez, a prática dos delitos imputados, cuja soma das penas privativas de liberdade máximas é superior a 9 anos, revela caber, perfeitamente, a prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I do Código de Processo Penal. Assim, a prisão foi decretada, nos termos do art. 312 do mesmo estatuto, de maneira totalmente regular, não havendo que se falar em decisão carente de fundamentação, ou com fundamentação inidônea. 
    Aliás, probabilidade de que o paciente venha a praticar delitos da mesma natureza é grande, ao contrário do quanto afirmado pelo impetrante, o que se pode inferir a partir da apontada reiteração criminosa. (…)
    Ademais, como bem salientou o ilustre procurador de justiça, no judicioso parecer: “Dessa forma, presentes estão os pressupostos da prisão preventiva, ou seja, a prova de materialidade e indícios de autoria em crime ambiental, além de apontar o paciente, envolvido com outros agentes, que durante a fuga, não titubearam em disparar contra os fiscais, do que resultou um ferido e outro morto. 
    Evidente que além dos fatos descritos na denúncia, outras circunstâncias nebulosas envolvem o infeliz ocorrido, que ceifou a vida de um cidadão trabalhador e feriu outro, o que deverá também ser objeto de melhor esclarecimento durante a instrução criminal. Assim, fica evidente a periculosidade daquele que se dispõe a acompanhar grupo armado, para em descumprimento de normas ambientais, diga-se tão, desprezadas em dias atuais, acaba por cometer crime ambiental, em plena época de isolamento social” (fl. 42). 
    Por fim, as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para coibir a prática de novos delitos”. 
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 588.698/SP, cuja medida liminar foi indeferida pelo Ministro Relator, Joel Ilan Paciornik, nos termos seguintes:
    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Publique-se. Intimem-se” (doc. 3). 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e reitera os argumentos alegados no Superior Tribunal de Justiça, em especial a alegada ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, que seria genérica e “está sendo mantida com base em fato que não foi atribuída sua participação, ou melhor, que não foi denunciado e não tem qualquer relação”. 
    Afirma que, “mesmo estando confirmado pelos agentes da lei de que o paciente não participou no homicídio; mesmo tendo afirmado que foi contratado para realizar a garimpagem pelo valor de R$ 1.000,00, e mais, mesmo tendo confirmado a conduta ilícita dos que fugiram, ao afirmar que disparam tiros contra os policiais, destacando, no mais, o apelido de um deles e características físicas; enfim, diante de tudo isso, sem razão, foi decretada sua prisão preventiva, que, com a devida vênia, deve ser revogada”. 
    Sustenta que “nenhum elemento concreto a demonstrar que em liberdade representaria risco à instrução criminal ou à aplicação da lei, devendo, portanto, a liberdade ser concedida, posto ser desproporcional e desnecessária sua manutenção em cárcere”, cuja fundamentação decorreria de “presunção íntima da julgadora”.
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “(...) requer Seja CONCEDIDA LIMINAR para revogar a prisão preventiva, autorizando a liberdade provisória com imposição de medidas cautelares”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida por julgar ausentes as condições para o acolhimento e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. O exame do pedido formalizado ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”), o que não se verifica no caso.
    8. Na decisão pela qual se homologou a prisão em flagrante do paciente e converteu em preventiva pela necessidade de garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, se assentou:
    “No caso, pesem os argumentos da defesa, verifica-se que estão presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não se mostrando suficiente, na hipótese, a fixação de medidas cautelares alternativas. Em específico, há bastantes indícios de que o custodiado estava inserido em associação criminosa armada, que culminou no óbito de um dos guardas do Parque Intervales. Como se não bastasse existem fartos elementos de convicção mostrando a prática de atividades ilícitas no interior de unidade de conservação integral, em local de difícil acesso. As circunstâncias indicam firmemente que, posto em liberdade, irá evadir-se, assim como os demais, e voltar a delinquir. 
    Assim, observo que o conjunto probatório dos autos, mesmo que em um juízo de cognição não exauriente, indica ser imprescindível a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal”.
    9. O tribunal de origem confirmou a decisão, afirmando que “os danos causados ao meio ambiente são enormes". Apontou, ainda, a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva, tendo por justificada a segregação fundada no “fato do acusado: “(...) juntamente com outros três indivíduos, [ter sido] surpreendido pela Polícia Militar Ambiental e pelos guardas do Parque Intervales, praticando ato de garimpagem num barranco no interior do aludido parque, tendo sido detido somente o primeiro, em vista da evasão dos demais que, em fuga, dispararam arma de fogo que lograram atingir os dois guardas, um na perna esquerda e o outro na cabeça, vindo este último a óbito”.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial a gravidade em concreto da conduta e o apontado risco de fuga do distrito da culpa e de reiteração delitiva, tem-se harmonizar-se a prisão preventiva com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema:
    "HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. FUGA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITUOSA E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1 . O comportamento do Paciente de evadir-se é razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva, a fim de garantir a aplicação da lei penal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública. 3. Ordem denegada” (HC n. 101.306, de minha Relatoria, DJe 11.2.2011).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES COM O ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES (ART. 35, CAPUT C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FUGA DA RECORRENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. “A custódia preventiva visando à garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, legitima-se quando presente a necessidade de acautelar-se o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa e as evidências de que, em liberdade, o agente empreenderá esforços para escapar da aplicação da lei penal” (HC 109.723, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 27.0612). No mesmo sentido: HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/06/2011; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1º/09/2011; HC 106.702, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 27/05/2011. 2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi” (RHC n. 117.243/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5.12.2013). 
    11. Não demonstrada ilegalidade manifesta ou teratologia, não se há cogitar de concessão de ordem de ofício, sendo que a decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora